Tribunal: TJBA
Processo: 8069362-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069362-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS DAMIAO DE ARAUJO Advogado(s): GABRIEL PAULIN MIRANDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Carlos Damião de Araújo contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais (Processo nº 8009167-25.2025.8.05.0191), que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que os documentos apresentados não afastariam a presunção de capacidade econômica do autor, apontando renda bruta anual e ausência de comprovação de inexistência de bens. II. Questão em discussão Verifica-se a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa natural, aposentada por invalidez, que alegou e documentou situação de superendividamento em razão de comprometimento relevante de seus proventos com contratos de empréstimos consignados, frente à ausência de prova robusta que elidisse a presunção legal de hipossuficiência, prevista nos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esse direito regulamentado pelos artigos 98 e 99 do CPC/2015. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, de natureza relativa, que somente pode ser afastada mediante provas concretas e atuais que demonstrem capacidade financeira suficiente para arcar com os encargos processuais. No caso concreto, o agravante demonstrou, por meio de extratos do INSS, que recebe benefício de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.947,76, sendo que R$ 1.326,50 são automaticamente descontados em folha para quitação de cinco contratos de empréstimos consignados, além de compromissos relacionados à RMC e RCC junto a instituições financeiras. A quantia remanescente é inferior à necessária para cobrir gastos mínimos de subsistência, configurando situação de superendividamento que compromete o mínimo existencial, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e com incapacidade laboral permanente. A decisão agravada não se apoiou em prova firme e atual capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a considerar elementos frágeis como a renda anual passada e a ausência de certidões negativas de bens, sem antes determinar diligência prevista no § 2º do artigo 99 do CPC para a complementação da prova. O indeferimento da gratuidade de justiça sem prova suficiente da capacidade financeira e sem prévia exigência de documentação complementar afronta o princípio do devido processo legal e do acesso à justiça. Precedentes dos Tribunais Superiores e da jurisprudência nacional consolidam o entendimento de que o superendividamento é elemento legítimo para caracterização da hipossuficiência, devendo a justiça gratuita ser concedida quando a renda está comprometida por dívidas que inviabilizam a subsistência digna. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A pessoa natural aposentada por invalidez, com proventos comprometidos substancialmente por empréstimos consignados e encargos financeiros, faz jus à gratuidade da justiça, quando não demonstrada de forma robusta sua capacidade econômica. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada por elementos probatórios concretos e atuais, não sendo suficientes conjecturas, rendimentos antigos ou ausência de certidões negativas de bens para o indeferimento do benefício. O juiz, ao se deparar com dúvida sobre a condição econômica da parte, deve determinar a apresentação de documentos complementares, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita". Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8058748-68.2023.8.05.0000; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0719230-49.2022.8.07.0000; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2066829-89.2024.8.26.0000; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0060624-10.2023.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8069362-64.2025.8.05.0000, em que é Agravante CARLOS DAMIÃO DE ARAÚJO e Agravado CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo, nos termos do voto do E. Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA